Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-77.2021.8.11.0044
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-77.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AWANU AWETI - CPF: 037.952.161-09 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente (R$ 195,54) e afastou o pedido de indenização por danos morais. A sentença condenou ainda a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor;

(ii) analisar se os danos materiais devem ser restituídos em dobro e se há fundamento para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da existência de contrato válido, cabe declarar a inexistência da relação jurídica e reconhecer a ilegitimidade dos descontos realizados. A inversão do ônus da prova impunha ao banco a demonstração da regularidade do contrato, ônus que não foi cumprido.

Não há fundamento para a restituição em dobro dos valores descontados, pois a má-fé da instituição financeira não foi demonstrada. A devolução deve ocorrer de forma simples.

Os descontos, embora indevidos, configuram mero aborrecimento, sem repercussão significativa na esfera extrapatrimonial do autor, inexistindo elementos que justifiquem a reparação por danos morais.

A correção monetária pelo INPC reflete a real desvalorização da moeda e deve ser aplicada desde a data da cobrança indevida, em conformidade com o entendimento do STJ. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, § 11o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto, é possível extrair das razões recursais o inconformismo ao se contrapor a sentença.

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para determinar que a restituição simples dos valores seja corrigida pelo INPC, com juros de 1% ao mês, desde a data da cobrança indevida.

Tese de julgamento:

O banco réu deve comprovar a existência de relação contratual válida para justificar descontos realizados em benefício previdenciário, sob pena de declaração de inexistência do contrato e devolução dos valores indevidamente descontados.

A restituição de valores descontados de forma indevida ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.

A cobrança indevida, sem demonstração de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial, não enseja indenização por danos morais.

A correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês devem incidir sobre os valores a serem restituídos, a partir da data do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por ambas as partes:
AWANU AWETI
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais”,

perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

260489670)
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial
, com resolução do mérito, para declarar a inexistência do contrato n. 0123336202731; determinar a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, totalizando a importância de R$ 195,54. Condenou, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante AWANU AWETI em suas razões
(ID.

260489671) alega desconhecimento da contratação, pois, o contrato de empréstimo consignado em questão foi firmado em seu nome, mas sem o seu consentimento ou ciência, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Aduz ausência de comprovação da liberação do valor, pois, a instituição financeira, mesmo após determinação judicial, não comprovou ter disponibilizado os valores correspondentes ao contrato supostamente celebrado.

Afirma que ocorreu prejuízo extrapatrimonial, pois, é aposentado e de origem indígena, depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para subsistência, sendo indevidamente lesado com os descontos realizados.

Requer a incidência de correção monetária pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, e a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00.

A parte apelante BANCO BRADESCO S.A. em suas razões
, (ID.

260489674), alega a validade do contrato, pois, foi regularmente firmado, com preenchimento dos requisitos legais e manifestação de vontade expressa da parte autora; defende a aplicação dos princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, e que o contrato foi celebrado de forma válida, com objeto lícito e sem qualquer indício de fraude, além de inocorrência de má-fé ou prática ilícita por parte do banco, sendo os descontos realizados conforme a autorização contratual.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação, reconhecendo a regularidade do contrato e afastando os pedidos de restituição e indenização por danos morais, subsidiariamente requer o reconhecimento da ausência de danos materiais e, consequentemente, a improcedência do pedido de restituição e compensação dos valores eventualmente devidos ao autor com os créditos oriundos do contrato.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BRADESCO S.A, sob ID. 260489678, suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

A tese recursal da parte AWANU AWETI reside
na ocorrência de má-fé e prejuízo extrapatrimonial. Requer a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e
necessidade de fixação de
correção monetária pelo INPC.

A tese recursal da parte BANCO BRADESCO S.A. reside
na validade do contrato, regularmente firmado; ausência de fraude, má-fé ou prática ilícita pelo banco. Requer o provimento do recurso para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da ausência de danos materiais, com a consequente improcedência do pedido de restituição e a compensação de eventuais valores com os créditos do contrato.

O magistrado de 1o grau consignou em sentença:

“(...)

In casu, denota-se que a demandada não logrou êxito em comprovar nenhum tipo de vínculo contratual com a requerente, tais como contrato, termos de adesão, proposta de desconto em benefício previdenciário ou outro.
Assim, tem-se por indevido os descontos mensais efetuados pela requerida em benefício previdenciário da parte autora.

A restituição das parcelas ocorrerá de forma simples, tendo em vista à ausência de comprovação pela parte autora acerca do emprego de conduta de má-fé por parte da ré, a fim de que viabilizasse a devolução de forma dobrada.

(...)

Dito isso, ainda que não se negue o ato ilícito (desconto indevido porque a ré não comprovou a contratação),
não há prova de prejuízo extrapatrimonial.
Aliás, o valor do desconto não chegou a comprometer a subsistência da parte, pois inferior a R$ 100,00 por mês – Id. 53008595, de modo que, entendo por afastar o pedido de condenação da ré em indenização por dano moral.” (g.n).

Trata-se na origem de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por AWANU AWETI em face de BANCO BRADESCO S.A., com o objetivo de anular o negócio jurídico que ensejou descontos no benefício previdenciário da autora, obter a repetição do indébito em dobro pelos valores descontados, e, ainda, pleitear indenização por danos morais em razão do alegado ato ilícito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se, com base na inversão do ônus probatório aplicável ao presente caso, que cabia ao banco réu comprovar a existência de relação contratual válida com a autora. Todavia, não apresentou cópia do contrato alegado; não demonstrou qualquer vínculo jurídico que justificasse os descontos efetuados.

Diante da ausência de comprovação do vínculo jurídico entre as partes, torna-se impossível o provimento recursal da instituição financeira para declarar a inexistência de danos materiais, uma vez que os valores foram cobrados de forma indevida.

Da mesma forma, não há fundamento para admitir compensação de valores, visto que inexiste relação jurídica válida que ampare tais cobranças, ou mesmo comprovação de fornecimento de crédito. Assim, deve prevalecer o entendimento de que a restituição integral é medida necessária para a reparação dos prejuízos causados.

Dessa forma, a declaração de inexistência de relação contratual e ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora reconhecidos em sentença não merecem modificação.

Diante da nulidade contratual, é direito da autora à restituição dos valores descontados. Contudo, como não houve comprovação de má-fé por parte do banco, deve ocorrer de forma simples.

De igual maneira, o pedido de indenização por danos morais deve ser desprovido. Embora os descontos indevidos tenham ocorrido, configuram um mero aborrecimento, sem repercussão suficiente para justificar a reparação por danos extrapatrimoniais, uma vez que não houve inscrição em cadastros de inadimplentes nem restrição de crédito ou cobrança vexatória.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – REFINANCIAMENTO SEQUENCIAL DE EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência e de informação por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a refinanciamentos sequenciais de empréstimos, culminando na nulidade dos ajustes.
A devolução do valor indevidamente cobrado e pago é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser efetuado de forma simples, quando não comprovada a má-fé do credor. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.”
(TJ-MT 10013017520208110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) (g.n).

Por fim vez insta consignar que a correção monetária pelo índice INPC deve ser aplicada ao caso.

O índice INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA No 54 DO STJ – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA No 362, DO STJ – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - INPC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4o DO CPC – RECURSO PROVIDO. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Súmula no 362, do STJ:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. "A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais
" (STJ REsp o 1198479/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.08.2013, DJe de 22.08.2013) Os honorários advocatícios, em causas de pequeno valor como o caso dos autos, poderão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz. Assim considerando o ínfimo valor da condenação, deve ser acolhido o pedido de majoração dos honorários de sucumbência. (Ap 136023/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (TJ-MT - APL: 00246085920128110002 136023/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017) (g.n).

O Superior Tribunal de Justiça corrobora:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.

LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1
. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes
. 2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017). (g.n).

Portanto, em virtude de representar a real desvalorização da moeda, retifica-se a atualização monetária para o índice INPC – IBGE.

Antes o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela instituição financeira e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para
determinar
que, sobre o valor da restituição simples, incida correção monetária calculada com base no índice INPC, acrescida de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos aplicáveis desde a data da cobrança indevida, em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça e o disposto no artigo 389 do Código Civil.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025